Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CÍVEL E CONSUMIDOR. FRAUDE - COMPRA VIA DÉBITO - NÃO CONFERÊNCIA DO VALOR - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO EXTERNO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. COMPRA VIA CRÉDITO - COMUNICAÇÃO DA FRAUDE ANTES DA SUA EFETIVAÇÃO - DESÍDIA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA - FORTUITO INTERNO - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14, § 3o, do CDC. Nos termos da Súmula 479 do STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para declarar a inexistência dos débitos de R$ 888,88 e R$ 999,99 relativos a operações bancárias realizadas no cartão da autora em 13 de fevereiro de 2023 e condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 1.888,87 (mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), atualizada monetariamente pelo INPC a contar dos respectivos desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação.
3. Em suas razões o recorrente sustenta que as operações bancárias foram realizadas de forma presencial, mediante leitura do chip do cartão e aposição de senha pessoal. Afirma que a autora não teve o cuidado necessário e não conferiu os dados ao realizar o pagamento. Alega que não teve participação no evento e que não houve falha na prestação do serviço. Pede que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF).
6. Na hipótese dos autos entendo haver duas resoluções distintas para a análise dos pedidos formulados pela autora com a finalidade de declarar a nulidade e a condenação do réu a restituir as operações fraudulentas realizadas uma na modalidade de débito e a outra na de crédito.
7. Com relação à operação realizada na modalidade de débito, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória da recorrente. A ação de terceiro fraudador e o comportamento da autora, que deveria ter conferido o valor inserido no visor da máquina de cartão de débito antes de digitar sua senha pessoal e concluir a transação, no valor de R$ 888,88, ocasionou a consumação da fraude, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade.
8. A contestação ofertada pela consumidora não possui o condão de responsabilizar a instituição financeira pelo dano, notadamente porque o pagamento foi realizado via débito em conta, não sendo possível o bloqueio da quantia ou mesmo seu estorno, já que indisponível.
9. Por este motivo, a sentença merece reforma para excluir a condenação do recorrente a restituir o valor de R$ 888,88 à autora, porquanto se trata de fortuito externo que não contou com a participação do banco.
10. De outro lado, com relação à operação realizada na função crédito, no valor de R$ 999,99, os elementos de prova constantes no processo demonstram que, a autora comunicou oportunamente a fraude na transação, porquanto fora vítima de golpe, e o recorrente, de forma desidiosa deixou de adotar, em tempo e modo, providências para realizar o bloqueio da operação do cartão de crédito, aumentando mais ainda os prejuízos experimentados pela consumidora. Quanto a este aspecto a instituição bancária deve responder pela falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), pois a consumação da fraude não pode ser considerada fato exclusivo de terceiro, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados a consumidora, pois apesar de a autora ter tomado providências junto ao banco para impedir a consumação da transação fraudulenta na próxima fatura e ter registrado boletim de ocorrência, a instituição financeira quedou-se inerte, deixando de atender o disposto no artigo 54-G, III, CDC.
11. A mera alegação de que as operações bancárias foram realizadas por meio de cartão magnético protegido por senha eletrônica pessoal do correntista não exime a culpa da instituição, posto que, com sua negligência, também contribuiu para a ocorrência do dano, pois notificada a fraude pela consumidora, cabia ao requerido se desincumbir de sua obrigação, adotando medidas de segurança eficazes no uso do cartão que administra, o que não demonstrou ter feito. Por este motivo a sentença não merece reparo nesse ponto.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente e a sentença, tão somente, para excluir a condenação do requerido a restituir a quantia correspondente à transação realizada na modalidade de débito, de R$ 888,88 à autora. Mantida a sentença quanto aos seus demais termos.
13. Sem custas e sem honorários a ausência de recorrente vencido. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.